Tribunal: TJSP
Processo: 2231351-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CAUÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - IMÓVEL QUE É DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE – CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.